Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-69.2019.8.14.0121
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002886-69.2019.8.14.0121

APELANTE/APELADO: ANTONIO GILSON DA SILVA PORTELA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, com imposição de pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa.

2. O embargante alegou omissões e contradições quanto à fundamentação do afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bis in idem na dosimetria da pena, ausência de análise de princípios constitucionais e legais, in dubio pro reo, confissão espontânea e detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, e se os pontos levantados pelo embargante foram devidamente enfrentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado expôs de forma clara os elementos que justificam o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa.
5. A alegação de bis in idem foi afastada, pois a quantidade de droga e a posse de arma com numeração suprimida não são elementares do tipo penal e podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria.
6. A inexistência de dúvida razoável foi explicitada no julgado, afastando o princípio do in dubio pro reo. A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi analisada com base em elementos objetivos, como fracionamento da droga, balança de precisão e arma.
7. A ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea foi justificada com base na Súmula 630 do STJ, no tocante ao crime de tráfico, e na Súmula 231/STJ, quanto ao crime de posse ilegal de arma, por impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.
8. A detração penal e a reavaliação do regime foram corretamente remetidas ao juízo da execução penal, por ausência de documentação idônea e em observância ao art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.
9. O acórdão enfrentou todos os pontos essenciais à controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos, conforme orientação do STJ.
10. Inexistentes as hipóteses do art. 619 do CPP, os embargos foram rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. “A mera inconformidade com o conteúdo do julgado não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. 2. “Não configura omissão ou contradição a ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos da parte, desde que o acórdão enfrente adequadamente as questões centrais do processo.”

"Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 68; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 630; STJ, HC 717596; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Antônio Gilson da Silva Portela,
em face do v. Acórdão de ID 30271480, datado em 25/09/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que condenou o embargante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA ROBUSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o recorrente como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada), impondo-lhe pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa.

2. No curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos na residência do réu substância entorpecente fracionada em múltiplos invólucros, balança de precisão, arma de fogo com numeração suprimida, munições, celulares e valores em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) saber se é possível a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso próprio; (iii) verificar eventual excesso na dosimetria da pena aplicada; (iv) definir sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita, realização de detração penal e readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova coligida, laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos colhidos em juízo, é convergente e suficientemente robusta para sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade de ambos os crimes.

5. A quantidade e o fracionamento da droga, a apreensão de arma com numeração suprimida, balança de precisão e dinheiro fracionado configuram, de forma inequívoca, a prática de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

6. A dosimetria observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo a pena-base majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e forma de acondicionamento da droga; apreensão simultânea de armamento).

7. A pena mínima foi aplicada no delito de posse de arma de fogo com numeração raspada, sendo inaplicável a atenuante da confissão por vedação da Súmula 231 do STJ.

8. A não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas decorre da presença de indícios de dedicação a atividades criminosas.

9. A detração penal, a concessão da justiça gratuita e eventual reavaliação do regime inicial devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório, composto por laudos técnicos, testemunhos e objetos apreendidos, revela mercancia. 2. A simples alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 3. A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime autônomo e não absorvível quando não demonstrado seu uso funcional para o tráfico. 4. A detração penal e o exame sobre justiça gratuita devem ser apreciados pelo juízo da execução penal.”

Em
razões
(ID 30485168), o embargante alega a ocorrência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido. Sustenta, em síntese, que o julgado não teria indicado, de forma concreta, os elementos fáticos que fundamentaram o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente no que se refere aos supostos indícios de envolvimento com atividades criminosas. Argumenta, ainda, que teria havido
bis in idem
na fixação da pena-base, em razão de pretensa valoração duplicada da quantidade de entorpecentes e da apreensão de arma de fogo. Aduz que não houve enfrentamento da tese relacionada à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, tampouco manifestação quanto à detração penal. Aponta, também, obscuridade quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por fim, sustenta que não foi analisada a tese defensiva de afronta aos princípios da alteridade e da igualdade, que, segundo afirma, demonstrariam sua condição de mero usuário.

Em
contrarrazões
(ID 31745451), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

Nesta Superior Instância
,
o Douto
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
também opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 31922938).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

No mérito, contudo,
os aclaratórios não comportam acolhimento
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante alega omissão quanto à indicação dos elementos utilizados para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que não procede. O acórdão expôs de modo claro as circunstâncias concretas que evidenciaram a dedicação do réu a atividade criminosa, destacando o fracionamento da droga em 39 invólucros e três porções maiores; a apreensão de balança de precisão; R$ 940,00 em dinheiro fracionado; e arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida e funcionamento confirmado por laudo pericial; além da admissão do acusado quanto à posse do material. Esses elementos foram expressamente consignados, inexistindo lacuna apta a caracterizar omissão.

A alegação de contradição por suposto
bis in idem
na fixação da pena-base tampouco subsiste. O acórdão deixou claro que a quantidade e o fracionamento da droga, bem como a arma apreendida, não constituem elementares do tipo penal e, por isso, podem ser legitimamente valorados como circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, sem configurar duplicidade de valoração.

No que se refere ao princípio do
in dubio pro reo
, também não há omissão. O colegiado foi explícito ao afirmar que não remanesce dúvida razoável sobre autoria e materialidade, destacando que a condenação se firmou em prova lícita e coerente. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi igualmente enfrentada, tendo sido afastada com base em elementos objetivos como o fracionamento típico de comercialização, balança de precisão, dinheiro fracionado e arma com numeração suprimida. Ao concluir pela prática inequívoca do tráfico, o acórdão examinou de forma suficiente a tese defensiva, inclusive aquelas fundadas nos princípios da alteridade e da igualdade, ainda que de modo global.

O embargante aponta obscuridade quanto à não aplicação da atenuante da confissão. Todavia, o acórdão destacou que a confissão parcial apresentada, direcionada a afastar a traficância mediante alegações incompatíveis com as provas, não admite o reconhecimento da atenuante, conforme entendimento na Súmula 630 do STJ. No tocante ao delito de posse ilegal de arma de fogo, embora reconhecida a confissão, sua eficácia redutora foi afastada pela impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), circunstância devidamente fundamentada.

Quanto à detração penal, também não subsiste omissão. O voto condutor registrou que a análise da eventual alteração do regime inicial, diante do tempo de custódia, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, sobretudo diante da ausência de documentação atualizada nos autos. Trata-se de orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...) 4.
A aplicação do instituto da detração penal deve ser realizada no juízo da execução penal, dada a ausência, por ora, de documentação hábil à apreciação do pedido, à luz do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal
(STJ - HC: 717596, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/02/2022)” (grifei)

Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme orientação do STJ:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Não configurada qualquer hipótese do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos não merecem acolhimento.

Para fins de prequestionamento, consigno que não houve violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 59, 68 e 69 do Código Penal; arts. 155, 158, 315, §2º, IV, 386, VII, 387, §2º, e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal; arts. 28, 33 e 40 da Lei nº 11.343/2006; art. 16 da Lei nº 10.826/2003; tampouco aos princípios da alteridade, igualdade ou ao dever constitucional de fundamentação, uma vez que o acórdão apreciou integralmente todas as matérias devolvidas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, para manutenção do aresto objurgado em sua integralidade.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025